Tribunal: CARF
Processo: 16682.900720/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900720/2013-16
ACÓRDÃO
3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
COFINS NÃO CUMULATIVA. ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE
TRANSMISSÃO
O Encargo de Uso do Sistema de Transmissão é uma despesa geradora de
créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE
TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
Documentação comprobatória da ocorrência de pagamento indevido ou
maior que o devido não acostado aos autos. Crédito pleiteado não é
líquido e certo. Direito creditório não reconhecido.
COFINS NÃO CUMULATIVA. ENCARGO DE SERVIÇOS DO SISTEMA – ESS.
CRÉDITO.
O Encargo de Serviços do Sistema – ESS é uma despesa geradora de
créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ENCARGO DE SERVIÇOS DO SISTEMA – ESS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
Documentação comprobatória da ocorrência de pagamento indevido ou
maior que o devido não acostado aos autos. Crédito pleiteado não é
líquido e certo. Direito creditório não reconhecido.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÕES. SÚMULA CARF N° 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro L
ucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 12653.48045.170708.1.3.04-7316, data da transmissão
17/07/2008, com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a
Maior do tributo Cofins, código da receita 5856, referente ao período de apuração
30/11/2004, no valor de R$ 2.760.909,85, contido em pagamento efetuado em
15/12/2004, no valor de R$ 20.187.337,07.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Maiores Contribuintes – DEMAC no Rio de Janeiro – RJ, datado de 04/04/2013,
doc. de fls. 536, homologou parcialmente a compensação declarada sob o
argumento de que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos parcialmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
3
Em decorrência da análise do crédito pleiteado foi lavrado pela Fiscalização
Relatório de Intervenção juntado ao Processo de Guarda no 16682.720702/2012-
63.
As verificações fiscais abordaram as diferenças dos valores declarados entre as
DCTFs originais e retificadoras e os correspondentes Demonstrativos de Apuração
das Contribuições Social - DACONs (original e retificador) que conseqüentemente,
tais diferenças, decorreram da origem do suposto crédito pleiteado.
O Contribuinte foi intimado a apresentar os elementos probantes e as
justificativas que constam da Intimação Diort/Demac-RJO no 590/2012 (fls.
4005/4007 do Processo de Guarda)Em resposta a intimação o Interessado
informou que as diferenças das DCTFs originais e retificadoras se deram em
virtude de reconhecimento de créditos de PIS e COFINS segundo os termos da
Solução de Consulta no 27 (COSIT) e que as diferenças foram registradas nas
contas contábeis abaixo:-
(...)
Informou ainda o Interessado que a composição dos créditos estava demonstrada
na planilha "Redução do Cofins e do PIS" conforme anexo 1.
Ficou constatado que além da documentação apresentada pelo Interessado não
ter contemplado a totalidade das notas fiscais requisitadas foram apresentados
originais e cópias de notas fiscais, notas fiscais/faturas, cópias e originais de
faturas, cartas de encaminhamento de boletos bancários, informações de bancos
para simples conferência e sujeitas a confirmação, dentre outros.
Também constatou-se que a documentação parcialmente apresentada referia-se
a apenas dois tipos de encargos que supostamente comprovaria o crédito
pleiteado pelo Interessado, quais sejam: Encargo o Uso do Sistema de
Transmissão e Encargo de Conexão ao Sistema de Transmissão.
Após a devolução da documentação inservível lavrou-se nova Intimação exigindo
a apresentação do original e cópia das Notas Fiscais referentes aos lançamentos
relacionados em Anexos que correspondem com as "NOTAS FISCAIS DE COMPRA
DE ENERGIA E ENCARGOS SETORIAIS".
Também foi solicitado a apresentação de demonstrativo correlacionando as Notas
Fiscais referentes aos lançamentos do Anexo enquadrando com o item específico
da Solução de Consulta no 27 - COSIT, descrevendo o tipo de serviço e onde era
utilizado na cadeia produtiva do Interessado.
O interessado prestou as seguintes informações:
"Que todas as Notas Fiscais e/ou Faturas selecionadas no Anexo da mesma
correspondem a Encargos. Que a legislação estadual prevê a dispensa pelo agente
transmissor da emissão de Nota Fiscal, concernentes aos Encargos cobrados pelo
uso do sistema de transmissão, e de encargos de conexão, disciplinados na
Cláusula Segunda do Convênio ICMS 117/2004, e, com isso, em substituição a
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
4
totalidade das notas fiscais, a fiscalizada apresentou as vias originais das Faturas
e/ou Notas Fiscais relacionadas em Anexo, bem como planilha contendo a
descrição separadamente de cada documento, conforme o MODELO requisitado
na Reintimação em comento, conforme às fls. 4501/4527.
Verificou-se que a planilha e documentação apresentada abrangiam
conjuntamente os períodos de apuração (agosto/2004 a novembro/2004, e
março/2005 a junho/2005), destacou o Relatório Fiscal que a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda
e bens e serviços, utilização como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
quando forem adquiridos no mês.
Assim o Interessado foi novamente intimado a apresentar planilha e
documentação por período de apuração e ano-calendário.
Em resposta o Interessado apresentou a Planilha de Demonstração de Créditos no
padrão determinado pelo mesmo, relativos ao Encargo de Uso do Sistema de
Transmissão e Encargo de Conexão ao Sistema de Transmissão.
Não foram inseridos na planilha informações sobre o crédito relativo ao Encargo
de Serviços do Sistema - ESS.
Contudo esclarece o Interessado que para comprovação dos custos incorridos
com o ESS apresentaria documentos denominados PRÉ-FATURAS, que segundo a
mesma seriam documentos utilizados para liquidação financeira do ESS pelas
Distribuidoras de Energia Elétrica, as quais efetuariam pagamento através de
depósitos bancários na c/c 100189-2, agência 0895 do Bradesco em favor da CCEE
- Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
Tais PRÉ-FATURAS seriam registradas preliminarmente no Ativo, e amortizadas
posteriormente para fins de recomposição do IRT - Índice de Reajuste Tarifário,
momento este que no qual o encargo passaria a ser reconhecido na tarifa da
Distribuidora.
Para demonstrar as amortizações dos pagamentos incorridos do ESS, o
Interessado informou que apresentou planilhas "ESS", refletindo os pagamentos
realizados à CCEE, com as respectivas datas de amortização no resultado,
relatando que neste momento ocorreriam as apropriações dos créditos da
contribuições do PIS e da COFINS.
Contudo, examinando as planilhas apresentadas (intituladas planilhas de
Acompanhamento do Faturamento da CVA, Liquidação MAE, Resumo de PRÉ-
FATURA), não foi possível inferir a correlação dos valores nela constantes com
aqueles que a interessada alega possuir como crédito de ESS - Encargo de Serviço
do Sistema influenciando no resultado do PIS e COFINS a pagar.
Para apurado o valor do ESS, foram emitidas novas Intimações e o interessado
informou o seguinte:
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
5
"Que os valores compensados referentes ao credito de ESS (Encargo de Serviço do
Sistema), neste caso relativo ao PA NOV/2004, de valor R$ 7.546.071,78.
correspondem a amortização mensal do referido encargo, transferidos da conta
do Ativo 1215190002 (Outros Créditos - Provisão CVA - ESS) para a conta de
Resultado 6130425000 (Encargos Serviços do Sistema - CVA - Amortização).
Informou também que para demonstração da metodologia da contabilização
realizada, assim como o pagamento do encargo do ESS, a favor da CCEE, tinha
elaborado demonstrativo discriminando os lançamentos contábeis com os
respectivos comprovantes bancários utilizando a título explicativo a Pré-Fatura do
mês de novembro de 2004, emitida pela CCEE no valor de R$ 2.234.674,12, sendo
que, a parcela referente ao ESS na Pré-Fatura correspondia a RS 1.167.577,36.
Prosseguiu-se a análise do direito creditório em favor do Interessado:
DA PARCELA DO CRÉDITO RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES EFETUADAS NO MÊS DE
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO - BENS PARA REVENDA.
Os elementos que dão direito ao crédito do PIS e da COFINS são os que foram
selecionadas pelo legislador e que são exaustivamente listados nos artigos que
tratam dos créditos das leis que regem esta contribuição, neste caso o art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse sentido a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) expediu as IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Destaca o Relatório Fiscal que a distribuidora de energia poderá descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços de distribuição de energia elétrica.
Cabe transcrever trecho do Relatório Fiscal sobre esse tema:
Em relação ao Encargo de Uso do Sistema de Transmissão e do Encargo de Uso do
Sistema de Distribuição, a Solução de Consulta em questão relatou que o direito
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COF1NS exige que seja gasto
com pagamento por aquisição de serviço, o qual deve ser enquadrado como
insumo (para ser insumo o serviço deve ser utilizado ou aplicado no exercício de
uma atividade e esta onde se aplica ou utiliza o insumo deve configurar prestação
de serviço).
As remunerações são realizadas por meio de tarifas de uso do sistema de
transmissão (TUST) e por meio de tarifas de uso do sistema de distribuição
(TUSD).
Em relação ao Encargo de Conexão ao Sistema de Transmissão, a Solução de
Consulta supra, informa que o mesmo gera direito à apuração dos créditos
nãocumulativos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS quando o
dispêndio do encargo de conexão faz parte do custo de aquisição da energia
sendo considerado insumo aplicado diretamente no serviço prestado.
DA APURAÇÃO DO CRÉDITO.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
6
O interessado apresentou planilha demonstrada abaixo para justificar os valores
que compuseram o suposto crédito pleiteado, reduzindo, assim a contribuição
apurada:
(...)
A totalidade da documentação apresentada refere-se a encargos cobrados pelo
uso do sistema de transmissão e de encargos de conexão.
O Interessado foi intimado a apresentar documentação comprobatória que
amparasse o suposto crédito compensado relativo ao Encargo de Serviços do
Sistema - ESS.
Relativamente à resposta ao Intimação sobre o ESS, cabe transcrever texto
constante do Relatório Fiscal.
"Em resposta à Intimação em questão, a interessada relatou em síntese que
mensalmente, os valores são amortizados para o resultado, momento no qual a
despesa é reconhecida como integrante dos créditos de PIS/COFINS, e a título
explicativo apresentou lançamento demonstrado no razão constante da resposta
à Intimação de n° 1621/2012, no valor de R$ 7.546.071,78, que supostamente
possibilitaria auferir a despesa do ESS no mês de novembro de 2004, conforme
cálculos realizados nas planilhas de amortização do ESS".
Emissão de faturas amparadas em Legislação Estadual.
O interessado alegou que conforme o disciplinado na Cláusula Segunda do
Convênio ICMS 117/2004 dispensa o agente transmissor da emissão de Nota
Fiscal dos Encargos cobrados pelo uso do sistema de transmissão e de encargos
de conexão.
Verificou-se que o Inciso I, Cláusula Segunda, do Convênio ICMS 117/2004
determina que o agente transmissor de energia elétrica fica dispensado da
emissão de Nota Fiscal, desde que o Operador Nacional do Sistema - ONS elabore,
até o último dia do mês subseqüente ao das operações, e forneça às unidades da
Federação relatório contendo os valores devidos pelo uso dos sistemas de
transmissão, com as informações necessárias para a apuração do imposto devido
por todos os consumidores.
Em face de o Interessado ter escriturado diversas operações de aquisição por
meio de meras faturas foi emitido Ofício ao Operador Nacional do Sistema - ONS a
fim de que este se manifestasse quanto à veracidade das informações prestadas
pela fiscalizada e disponibilizasse os Avisos de Débito - AVD.
Em resposta ao Ofício foi emitido a Carta ONS-1612/100/2012, que em síntese
relata que o ONS é responsável por executar as atividades de coordenação e
controle da operação de geração e da transmissão de energia elétrica nos
sistemas interligados e entre suas atividades está a contratação e a administração
de serviços de transmissão de energia elétrica, incluindo a cobrança dos Encargos
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
7
do Sistema de Transmissão (EUST), que essa cobrança é efetuado de acordo com
os Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
O Operador Nacional de Serviço - ONS informou ainda que a LIGTH SERVIÇOS DE
ELETRICIDADE SA, CNPJ 60.444.437/0001-46, no período de 2004 a 2006 possuía 2
Contratos (CUST) firmados com a ONS e as concessionárias de transmissão, sendo
um deles referente a LIGHT Distribuidora, CUST no 086/2002 e outro referente a
LIGHT Geradora, CUST no 087/2002.
Importante transcrever texto do Relatório Fiscal:
Que o ONS relatou que em relação à emissão do relatório previsto na Cláusula
Segunda do Convênio ICMS n° 117/04, o mesmo passou a emitir tal documento a
partir do ano de 2005, eis que o referido Convênio passou a produzir efeitos a
partir de janeiro daquele ano, salientando que a obrigatoriedade do ONS quanto a
emissão do relatório abrange os dados relativos aos valores dos EUST devidos
pelos consumidores finais(Consumidor Livre) de energia elétrica que mantém
Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) com o ONS. E que desta
forma, considerando que a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA é distribuidora
de energia elétrica, os valores relativos a ela não constam do referido documento.
Já o inciso II, Cláusula Segunda, do Convênio ICMS 117/2004 determina que o
agente transmissor de energia elétrica fica dispensado da emissão de Nota Fiscal,
relativamente aos valores ou encargos de conexão, desde que elabore, até o
último dia do mês subseqüente ao das operações e forneça, quando solicitado
pelo fisco, relatório contendo os valores devidos pela conexão com as
informações necessárias para a apuração do imposto devido por lodos os
consumidores.
Desta forma, a fim de dar prosseguimento à análise do direito creditório do
Interessado supra citado, foi emitido o Ofício n° 155/2012 Demac/RJO/Diort, de
fls.
5804/5807, aos cuidados do Diretor-Presidente de Furnas Centrais Elétricas SA,
para confirmar a veracidade das informações apresentadas a esta Delegacia pela
empresa L1GHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, CNPJ 60.444.437/0001-46,
contidas em ANEXO do mesmo, relativas a emissão de faturas referentes às
operações constantes no relatório amparada na legislação acima citada,
informando, ainda, se foram emitidos os respectivos relatórios no período em
análise.
Em resposta ao Ofício n° 155-2012 Demac/RJO/Diort, foi emitida resposta pela
Furnas Centrais Elétricas SA, com N.Ref. DP. E. 495.2012, confirmando a
veracidade das informações apresentadas pela empresa LIGHT Serviços de
Eletricidade SA, contidas no anexo do Ofício em referência, e informando que
foram elaborados os relatórios contendo os valores devidos pela conexão no
período em análise, conforme o determinado pelo Convênio ICMS 117/2004,
conforme as fls. 5809/5829.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
8
Para que esta Fiscalização pudesse validar as informações apresentadas, foram
disponibilizados em anexo, os AVD da empresa LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
SA, CNPJ no 60.444.437/0001-46, para todo o período solicitado.
Conclui o Relatório Fiscal que efetuado o batimento referente às faturas
apresentadas pelo Interessado com os Avisos de Débitos - AVD LIGTH
Distribuidora e Geradora apresentados pelo Operador Nacional do Sistema - ONS,
referente ao período de apuração em questão, não foram encontradas as Faturas
conforme quadro abaixo:
(...)
Com isso foi glosado neste item o valor de R$ 3.587.778,95.
Serviço adquirido quando da transmissão de energia elétrica referente ao uso da
Rede Básica.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens e
serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, quando forem adquiridos no
mês, conforme o disposto no § 1o, inciso I, do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Neste caso específico, o serviço é adquirido quando da transmissão de energia
elétrica referente ao uso da Rede Básica entre as concessionárias de transmissão
e os usuários da Rede Básica.
Procedida à análise das Notas Fiscais/Faturas apresentadas, em confronto com o
período em que a interessada alega possuir créditos a descontar no DACON, de
novembro de 2004, constata-se que em algumas notas não consta o período de
transmissão ao uso da Rede Básica.
Em algumas notas fiscais/faturas de outros períodos analisados, houve situações
de datas da emissão serem diferentes do período referente ao uso do sistema de
transmissão da rede básica, logo, conclui-se que a data de emissão de nota
fiscal/fatura não é determinante para evidenciar o momento da aquisição do
serviço prestado.
Destacou o Relatório que Nota Fiscal/Fatura com ausência do período de
transmissão ao uso da Rede Básica fica prejudicado a apuração e o
aproveitamento do crédito.
Feito os devidos esclarecimentos o valor da glosa efetuada, quanto a este item é
de R$ 2.653.445,88, referente às Notas Fiscais/Faturas abaixo descritas:
(...)
A Fatura de valor de R$ 3.492,74, n° 1268641204810, RS 3.492.74. n°
1268641204710, R$ 3.492,75, n° 1268641204110, ambos com Fornecedor CNPJ
nü 28.152.650/0001-71, além de constar nas Notas Fiscais/Faturas o mês de
dezembro/2004 como o período de transmissão ao uso da Rede Básica, também
não foi confirmada pelo ONS após batimento referente as faturas apresentadas
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
9
pela interessada substituindo as Notas Fiscais originais requisitadas por esta
especializada, com os Avisos de Débitos - AVD LIGIÍT Distribuidora e Geradora.
Custos incorridos com o Encargo de Serviços do Sistema - ESS Nos termos da
Solução de Consulta no 27 COSIT relata que a consulente(ABRADEE) informa que
este encargo visa recuperar os custos incorridos pelos gerados na manutenção da
confiabilidade e da estabilidade do sistema para atendimento da carga, sendo
assim caracterizado um serviço indissociável do valor de aquisição da energia
elétrica, conferindo-lhe o direito da apuração dos créditos não-cumulativos.
Foi lavrado Termo de Intimação para o Interessado apresentar os comprovantes
de pagamentos efetuados através de depósitos bancários em favor da CCEE –
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tendo em vista que o Interessado
havia informado que os depósitos são utilizados para liquidação do ESS - Encargo
do Serviço de Sistema aos períodos de apuração (NOV/2004, JAN/2005, MAR/05,
ABR/05, JUN/05 e ABR/06.
Também foi Intimado para reapresentar as planilhas relativas ao crédito de ESS -
Encargo de Serviço de Sistema, correlacionando os valores alegados do referido
encargo, por período de apuração, com as contas contábeis de ativo
(reconhecimento do direito) e de amortização (apropriação da despesa). Também
foi intimado a enumerar, descrever e explicar o funcionamento de tais contas,
detalhando e apresentando a documentação que dê suporte à escrituração de
cada um dos respectivos lançamentos contábeis.
O Interessado informou que os valores compensados referentes aos créditos de
ESS, relativo a novembro/2004, no valor de R$ 7.546.071,78, correspondem a
amortização mensal do referido encargo, transferidos da conta do Ativo
1215190002 (Outros Créditos - Provisão CVA - ESS) para conta de Resultado
6130425000 (Encargos Serviços do Sistema - CVA - Amortização), destacando o
seguinte:
"Que para demonstração da metodologia da contabilização realizada, assim como
o pagamento do encargo do ESS, a favor da CCEE, tinha elaborado demonstrativo
discriminando os lançamentos contábeis c os respectivos comprovantes bancários
utilizando a título explicativo a Pré-Fatura do mês de novembro de 2004, emitida
pela CCEE no valor de RS 2.234.674,12, sendo que, a parcela referente ao ESS na
Pre-Fatura correspondia a RS 1.167.577,36.
O Interessado destacou que para correlacionar os valores alegados ao referido
encargo, por período de apuração, informou que os encargos do ESS até o ano de
2004, foram contabilizados na conta 1215190002 (Outros Créditos - Provisão CVA
- ESS, correspondente às PRÉ-FATURAS demonstradas através de planilha com
período de apuração inicial no mês de setembro de 2000.
Consta do Relatório Fiscal que a COSIT através da Solução de Consulta no 27 indica
que em relação ao Encargo de Serviços dos Sistema - ESS há um serviço, e neste
caso específico, o mesmo é adquirido quando da transmissão de energia elétrica
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
10
referente ao uso da Rede Básica entre as concessionários de transmissão e os
usuários da Rede Básica.
Destaca o Relatório Fiscal que o Interessado demonstrou que a suposta
constituição do direito crédito relativo ao ESS foram incorridos anteriormente ao
PERÍODO DE APURAÇÃO, objeto deste relatório - novembro/2004, através de
amortizações de valores para a conta de resultado. Ou seja, a mesma está usando
a incursão (apropriação) ao invés do estabelecido na legislação que disciplina a
não-cumulatividade do PIS e da COFINS.
Para descontar créditos em respeito ao § 1a, inciso I, do art. 3o da Lei no
10.833/2003, deve ser determinado em relação aos bens para revenda e insumos
quando forem adquiridos no mês. E conforme planilha apresentada pelo
interessado apresenta PRÉ-FATURAS com período de apuração inicial relativo ao
mês de setembro de 2000, antes até da vigência do regime da não cumulatividade
do PIS e da COFINS.
Conclusão
Ajustando a planilha de Demonstração de Créditos apresentada pelo Interessado
relativos a Encargo de Uso do Sistema de Transmissão, obtém-se o valor de R$
22.220.264,19.
Desta forma, com base nas verificações e glosas efetuadas relativas aos créditos
de COFINS decorrente do procedimento fiscal e tendo em vista os valores
apurados com base em documentação e demonstrativos apresentados pelo
Interessado o valor total do crédito passível de ser aproveitado perfaz o montante
de R$ 1.772.173,44.
(...)
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1 - QUANTO AO DIREITO.
1.1 - DO ENCARGO DO USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO Argumentou que parte
da glosa teve origem pelo entendimento de que as Faturas acima discriminadas
não mantinham correlação com o AVD emitido pelo ONS, de modo que não seria
suficiente para comprovar a operação.
Que tal encargo é despesa inerente ao exercício da atividade de distribuição de
energia elétrica e decorrente dos Contratos de Uso de Sistema de Transmissão
(CUST) amparados pele Lei no 9.648/989 e Resolução Normativa da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 281/99 e Nota Técnica no 554/2006-
SFF/ANEEL.
Tal entendimento foi corroborado pela Solução de Consulta - COSIT no 27, de 09
de setembro de 2008 Ressaltou que a ANEEL, bem como a Receita Federal se
posicionaram que a despesa com o encargo em foco constitui insumo para
atividade de distribuição de energia elétrica, e que, portanto, gera direito de
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
11
crédito para as distribuidoras com a finalidade de apurar as contribuições devidas
para o PIS/COFINS.
Que apresentou todas as Notas Fiscais e Faturas que comprovam os valores pagos
a título de encargo do uso do sistema de transmissão para o período fiscalizado,
de modo que não haveria razão para questionar os créditos de COFINS
informados no DACON Retificador.
Conforme convênio ICM no 117/2004 estabeleceu que o agente transmissor de
energia elétrica está dispensado da emissão de Nota Fiscal em relação ao valor
correspondente ao encargo de uso do sistema de transmissão e que a autoridade
fazendária poderia requisitar ao Operador Nacional do Sistema - ONS informações
atinentes a este encargo.
A fiscalização não questionou o crédito em si, mas no fato de que a Fatura
apresentada pela Requerente não estava relacionada entre os AVDs - Avisos de
Débitos encaminhados pelo ONS.
As Faturas de no 4223, 45987, 45856 foram emitidas por agentes de transmissão
(Furnas Centrais Elétricas S.A. - CNPJ no 23.274.194/0001-09 e Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG - CNPJ no 17.155.730/0001-64) de acordo
com a legislação estadual vigente à época, e discriminaram a cobrança do encargo
do uso do sistema de transmissão, de modo que não se pode contestar a
idoneidade destes documentos para fins de comprovação da realização da
despesa com o referido encargo (doc. 10).
Assinala o Interessado que o Convênio ICMS no 117/2004 utilizado pela
fiscalização para questionar a comprovação da despesa com o encargo não estava
em vigor ao tempo do pagamento do mesmo, razão pela qual não poderia ser
aplicado pela autoridade fiscal, com o fim de estabelecer uma comparação entre
as Notas Fiscais/Faturas apresentadas pela Requerente e os AVDs produzidos pelo
ONS, já que nesta época estes últimos não eram elaborados pelo ONS visando
suprir a falta de emissão de Nota Fiscal por parte do agente transmissor.
Conclui que a Requerente agiu amparada pela Lei no 10833/03 ao calcular o
crédito de COFINS sobre o encargo de uso do sistema de transmissão, e descontá-
lo na apuração da contribuição devida para o período de apuração.
1.2 - Aproveitamento de Crédito PIS/COFINS em relação à despesa do próprio
período.
A glosa da despesa denominada de Encargo de Uso do Sistema de Transmissão,
sob alegação de que nas Notas Fiscais/Faturas não estavam nelas evidenciado que
a despesa se referia ao período de uso, não pode prosperar.
Nestes
documentos
o
agente
transmissor discrimina
a
natureza
da
cobrança(encargo de uso do sistema de transmissão) que está sendo feita a
Requerente, indicando o vencimento da respectiva obrigação. Dessa forma, é
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
12
lógico concluir que tais valores referem-se à quitação do encargo relativo ao
período corrente.
O Aviso de Crédito (AVC) emitido pelo ONS, e que diz respeito ao encargo de uso
do sistema de transmissão, evidencia que o valor cobrado no documento referese
ao mês de novembro/2004, pois o mesmo fora expedido no primeiro dia do mês
subseqüente ao período em questão (01/12/2004).
Destaca que o disposto no parágrafo 4o do artigo 3o da Lei no 10.833/2003,
autoriza que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
Assim, mesmo que as Notas Fiscais e/ou Faturas seriam correspondentes a
períodos anteriores a novembro/2004, permaneceria com o direito de descontar
créditos apurados em relação a estas despesas, pois o aproveitamento destes
créditos não pereceria na hipótese em que não tivesse sido realizado no mês
correspondente.
Considera que as razões levantadas pela Fiscalização para glosar o creditamento
em relação às Notas Fiscais e/ou Faturas listadas neste tópico são improcedentes.
1.3 - Apuração de Crédito sobre Despesa com ESS Alega que as despesas do ESS
são inerentes ao exercício da atividade de distribuição de energia e que o valor
pago pela distribuidora à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) é
destinado à manutenção da confiabilidade e estabilidade da Rede Básica, sendo
regulamentada pelo Decreto no 5.163/04, reproduzindo inteirou teor do art. 59.
Que também a ANEEL se posicionou, por meio da Nota Técnica no 554/2006-
SFF/ANELL, no sentido de que é possível calcular o crédito de PIS/COFINS em
relação a este encargo. Tal entendimento foi corroborado pela Receita Federal
por meio da Solução de Consulta no 27/2008.
Neste tópico relativamente aos valores dos créditos calculados em relação a
despesa com Encargo de Serviço do Sistema o interessado alega que: (verbis)48.
No entanto, a autoridade fiscal não reconheceu os créditos apurados pela
Requerente em relação ao encargo em comento, sob o argumento de que não foi
apresentada "documentação que comprovasse os custos adquiridos mensalmente".
49. Sendo assim, cumpre esclarecer o procedimento adotado no creditamento em
foco de maneira a demonstrar a validade dos valores dos créditos apurados pela
Requerente.
50. Entre os anos de 2000 e de 2003, a Requerente recolhia o ESS à CCEE, por
meio de depósito em conta corrente, sendo certo que o valor do encargo a ser
pago era informado à Requerente pela referida Câmara através do documento
denominado PRÉ-FATURA (doc. 11).
51. Durante o período em evidência, a Requerente não estava autorizada pela
ANEEL a repassar à tarifa de energia elétrica o gasto efetuado com o ESS, de modo
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
13
que esta despesa não representava um custo da prestação do serviço de
distribuição de energia, naquele período em que estava ocorrendo o pagamento
deste encargo.
52. De fato, não havia correlação entre a receita que era auferida pela Requerente
com a distribuição de energia naquele período e o pagamento do ESS realizado
àquele tempo. A correlação entre a receita da distribuição de energia e o ESS
apenas surgiu quando este encargo pode ser considerado na composição da tarifa
praticada, o que se deu à época do reajuste tarifário que contemplou a despesa
de ESS do período de 2000 a 2003.
53. Recorde-se que diferentemente das empresas do setor privado que podem
repassar ao preço imediatamente as variações dos custos dos seus
produtos/serviços, a Requerente está submetida ã regulamentação da ANEEL, e o
reajuste tarifário de seu serviço de distribuição de energia deve seguir os
parâmetros impostos por esta agência reguladora.
54. É importante registrar que o reajuste tarifário do serviço de distribuição de
energia é anual e periódico (e eventualmente extraordinário) e está sempre
sujeito a procedimento próprio, no qual, em apertado resumo, é apresentada pela
Requerente de forma detalhada a composição de cada parcela do custo da
distribuição e a sua variação num determinado período, com o fim de legitimar e
dar transparência ao índice de reajuste tarifário, sendo certo que tal reajuste
somente pode ser implementado se for homologado pela ANEEL.
55. Em síntese, pode-se dizer que os custos considerados no reajuste tarifário se
dividem em parcela B - composta por custos gerenciáveis pelas distribuidoras, tais
como gastos com pessoal, materiais, pesquisa e desenvolvimento, e outros - e
Parcela A - composta por encargos setoriais, o que inclui o ESS. o encargo por uso
do sistema de transmissão, e outras rubricas.
56. Ou seja, os valores meramente pagos a título de ESS em determinado ano em
que não ocorre reajuste de tarifa não estão atrelados à receita obtida com a
distribuição de energia nesse mesmo período, pois a tarifa de energia praticada
leva em consideração o histórico de custos de períodos anteriores.
57. Logo, no presente caso o ESS do período 2000 a 2003 não mantinha
correlação imediata com a receita proveniente da distribuição de energia desse
período.
58. Por essa razão, em atenção ao regime de competência, a boa prática contábil
determinava que o ESS meramente pago no período em questão fosse registrado
em conta de ativo da Requerente, e não como despesa desse período, por se
tratar de dispêndio que lhe traria um benefício econômico futuro (receita
decorrente do reajuste da tarifa em exercido posterior).
59. Nesse particular, ressalte-se que a normatização editada em conjunto pelo
próprio Ministério da Fazenda (MF) - ao qual está subordinada a RFB - e pelo
Ministério de Minas e Energia (MME) regulamenta a contabilização dos itens de
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
14
custo da "Parcela A", entre eles o ESS, especificamente para efeito de sua
consideração no cálculo do reajuste de tarifa de fornecimento de energia elétrica
subseqüente.
Confira-se o teor da Portaria Interministerial MF/MME no 25/02, em sua redação
original:
(....)60. Conforme se depreende, que o saldo da Conta de Compensação de
Variação de Valores de Itens da "Parcela A" (CVA) é composto pela soma do valor
dos itens de custo que a compõem (inclusive o ESS) na data do respectivo
pagamento, com a variação positiva ou negativa de cada um desses mesmos itens
ocorrida nos períodos compreendidos entre reajustes tarifários.
61. Vê-se, claramente, que a CVA tem por objetivo registrar o montante das
despesas com o ESS e a sua variação desde o último reajuste tarifário concedido
pela ANEEL, de modo a permitir a sua compensação no próximo reajuste.
62. Por essa razão, o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico editado pela
ANEEL, lista em seu Plano de Contas do Ativo a conta dedicada a registrar o CVA -
ESS (pág. 92 deste documento):
(...)63. Resta claro que é correta a classificação do gasto com ESS em conta de
ativo, para sua amortização somente a partir do exercício em que incorporadas ao
aumento de tarifa concedido pela ANEEL.
64. Tal entendimento encontra eco na lição de André Patrus Ayres Pimenta,
especialista em Regulação da Superintendência de Fiscalização Econômica e
Financeira da ANEEL:
(...)65. Portanto, a Requerente agiu em estrito cumprimento às normas
regulamentares a que está submetida, ao registrar os valores pagos a título de ESS
em conta do Ativo durante o período de 2000 a 2003, levando-os a resultado
somente quando do efetivo reajuste tarifário e permitindo, assim, o confronto
entre receitas e despesas conforme o regime de competência.
66. De fato, a Requerente levou a resultado (isto é, realizou efetivamente a
despesa) os valores de ESS a partir do momento em que a ANEEL autorizou
reajustar a tarifa de energia por ela praticada, considerando estes encargos, o que
se deu no processo de revisão tarifária anual no 48500.0033314/02-21, referente
ao ano de 2003(doc. 12, pág. 149, item 35).
67. Este processo de reajuste autorizou a Requerente a considerar na tarifa de
energia pratica o valor de R$ 118.401.163,00 (cento e dezoito milhões,
quatrocentos e quarenta e um mil e cento e sessenta e três reais), estabelecendo,
porém, que este montante não fosse repassado no próprio ano de 2003, devendo
ser postergado para os próximos reajustes.
68. Por melo da Nota Técnica no 252/2004 SRE/ANEEL, em que foi homologado o
reajuste tarifário anual de 2004 da Requerente, a agência reguladora autorizou
que 50% (cinquenta por cento) do montante da conta CVA - ESS, aprovada no
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
15
processo de revisão tarifária 2003, fosse compensado na tarifa praticada pela
Requerente nos 24(vinte e quatro meses) subseqüentes, iniciando-se este
procedimento a partir de novembro de 2004 (doc. 13, pág. 20).
69. E posteriormente, através da Nota Técnica no 325/2005 SRE/ANEEL, em que
foi homologado o reajuste tarifário anual de 2005, a agência reguladora autorizou
a compensação do saldo restante da conta CVA - ESS, aprovada no processo de
revisão tarifária de 2003, na tarifa praticada pela Requerente nos 12 (doze) meses
subsequentes, iniciando-se a partir de novembro de 2005 (doc. 14, item 81).
70. Uma vez que os valores pagos a título de ESS passaram a ser considerados
pela Requerente na composição da tarifa de energia, o valor da conta CVA – ESS
começou a ser amortizado no resultado, ao longo de um período de 24 (vinte e
quatro)meses, seguindo a determinação da ANEEL.
71. Por esta razão que, em 11/2004, a Requerente levou a resultado (como
despesa) o valor de R$ 7.546.071,78 (sete milhões, quinhentos e quarenta e seis
mil, setenta e um reais e setenta e oito centavos), e calculou sobre esta
importância, com base no artigo 3o da Lei no 10.833/03, o crédito descontado na
apuração do PIS/COFINS do período em questão.
72. E não poderia ser diferente, já que, da mesma forma como reconheceu na
referida competência os créditos de PIS/COFINS, a Requerente levou à tributação
a receita bruta proveniente da distribuição de energia elétrica com a tarifa
devidamente reajustada levando em consideração a CVA-ESS.
73. Mais uma vez, a doutrina especializada corrobora o racional que orientou a
apuração do PIS/COFINS efetuada pela Requerente:
(...)74. Diante dessas considerações, percebe-se que a Requerente não está se
creditando sobre despesas incorridas no passado, senão sobre as rubricas que, em
virtude do regime de competência, estavam sendo efetivamente incorridas no
período.
75. Assim, tendo em vista que a receita auferida no período em referência,
correspondente à tarifa reajustada em razão, inclusive, do ESS pago em exercícios
anteriores, foi submetida à tributação pelo PIS/COFINS, deve ser assegurado à
Requerente o direito de se creditar sobre a despesa com o ESS (insumo de sua
atividade), sob pena de grave violação a não cumulatividade prevista na legislação
de regência dessas contribuições.
1.3.1 - Apuração de Crédito sobre Despesa com ESS do próprio mês.
Alega que na eventualidade de não se validar o procedimento demonstrado
anteriormente que levou a Requerente à apuração de crédito da contribuição
sobre o valor de R$ 7.546.071,78 (sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil,
setenta e um reais e setenta e oito centavos), é preciso ter em consideração que
no período de novembro/2004 a Requerente efetivamente incorreu na despesas
com ESS.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
16
Conforme demonstra a PRÉ-FATURA deste período, a Requerente recolheu à CCEE
o valor de R$ 1.167.577,36 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, quinhentos e
setenta e sete reais e trinta e seis centavos) a título do ESS (doc. 16).
Dessa forma, na hipótese de não se admitir o creditamento sobre o valor
amortizado da conta CVA-ESS, deve-se reconhecer o direito de a REquerente
apurar crédito da contribuição sobre o valor do ESS efetivamente pago no período
de novembro/2004.
2 - Pedido Pelo exposto, requer seja reformado o Despacho Decisório para
homologar integralmente a compensação declarada, extinguindo-se os débitos
tributários nele declarados.
Requer ainda, seja o feito convertido em diligência a fim de que não pairem quais
dúvidas acerca da correção dos procedimentos adotados.
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
a) Cópia do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON;
b) Cópia da Nota Técnica no 554/2006-SFF/ANEEL, de 05 de dezembro de 2006;
c) Cópia do Resumo da PRÉ-FATURA;
d) Cópia do Processo de Revisão Tarifária LIGHT junto a ANEEL;
e) Cópia da Nota Técnica no 252/2004-SRE/ANEEL, de 08 de outubro de 2004;
f) Cópia da Nota Técnica no 325/2005-SRE/ANEEL, de 14 de outubro de 2005 g)
Cópia da Solução de Consulta no 27 - COSIT, de 09 de setembro de 2008;
Em 27 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
em Ribeirão Preto, por meio da Resolução no 3.737 converteu o julgamento em
Diligência, doc. de fls. 558 a 559, para a Unidade de Origem dar conhecimento ao
Interessado da aludida planilha, bem como, da juntada do Relatório de
Intervenção e demais documentos elaborados pela fiscalização que ensejaram na
análise do direito creditório, cientificando-o e reabrindo prazo para apresentação
de nova manifestação de inconformidade.
Em atendimento à Resolução no 3.737, a unidade de origem adotou as
providências exigidas e lavrou Intimação Fiscal, datada de 17/05/2017, doc. de fls.
580, encaminhando cópia de todos documentos ora juntados ao presente,
reabrindo prazo para manifestação.
O Interessado foi cientificado e não apresentou complementação à manifestação
de inconformidade, conforme se observa no Despacho de Encaminhamento,
doc.de fls. 584.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 14-70.101 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 14-70.101 - 5a Turma da DRJ/RPO
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
17
Sessão de 11 de setembro de 2017
Processo 16682.900720/2013-16
Interessado LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE AS
CNPJ/CPF 60.444.437/0001-46
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
CRÉDITOS DISPÊNDIOS COM ENCARGOS SETORIAIS. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
CRÉDITOS DISPÊNDIOS COM ENCARGOS DO SERVIÇO DO SISTEMA - (ESS). DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
NORMAS TRIBUTÁRIAS. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. NOTAS TÉCNICAS ANELL. NORMAS NÃO TRIBUTÁRIAS.
A expedição de atos normativos com efeitos tributários é atividade situada fora
do escopo legal da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que tem a
finalidade de regular (e fiscalizar) o mercado de energia elétrica, sendo-lhe
vedado adentrar por via oblíqua no domínio da tributação. Notas Técnicas e
Resoluções da ANEEL não são normas de natureza tributária disciplinadoras da
Contribuição para o PIS e da Cofins e tampouco regem a relação fisco-
contribuinte.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de DACON e DCTF retificadores quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos da contribuição para o período desse
litígio.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
18
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Alega a Recorrente a nulidade do acórdão recorrido. Sustenta em síntese que a
decisão proferida pela DRJ carece de qualquer fundamentação, indo de encontro ao que
preconizado pelo art. 31, do Decreto no 70.235/72.
Contudo, a alegação de nulidade do acórdão recorrido não merece prosperar. Não
se observa na decisão proferida pela DRJ quaisquer das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto
no 70.235/1972., ou seja, foi lavrada por pessoa competente e sem preterição do direito de defesa
da Recorrente.
Também não procede a assertiva de que teria havido omissão quanto à necessidade
de diligências ou perícias. O Decreto no 70.235/1972 confere à autoridade julgadora de primeira
instância discricionariedade técnica para determinar, de ofício ou a requerimento do contribuinte,
a realização de tais medidas, desde que as considere indispensáveis à elucidação dos fatos
controvertidos. No caso concreto, a documentação apresentada pela Recorrente já se mostrava
suficiente para o deslinde do mérito, inexistindo lacuna probatória que justificasse a adoção de
providências instrutórias adicionais. Assim, a decisão atacada encontra-se devidamente motivada
e em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer vício que macule sua
validade.
MÉRITO
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
19
1.GLOSA DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DO ENCARGO DE USO DO
SISTEMA DE TRANSMISSÃO
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ manteve a glosa dos
créditos oriundos do pagamento do Encargo de Uso do Sistema de Transmissão relativo a Fatura no
4223 em síntese sobre os seguintes fundamentos:
Verificou-se que as glosas efetuadas pela Fiscalização pautaram sobre as
diferenças das DCTFs originais e retificadores em face de reconhecimento de
créditos incidentes sobre os Encargos Setoriais seguindo os Termos da Solução de
Consulta no 27/2008(COSIT), cuja totalidade da documentação examinada refere-
se a encargos cobrados pelo uso do sistema de transmissão e de encargos de
conexão.
Relativamente aos Encargos cobrados pelo uso do sistema de transmissão, e de
Encargos de Conexão, o Interessado informou foi disciplinado na Cláusula
Segunda do convênio ICMS 117/2004, e, com isso, em substituição à totalidade
das notas fiscais, a fiscalizada apresentou de vias originais das Fatura e/ou Notas
Fiscais.
Destarte conforme informação do Operador Nacional do Sistema - ONS declarou
que a Empresa LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA - CNPJ no 60.444.437/0001-
46, possuía 02 (dois) Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUST, no
período de 2004 a 2006, relativamente à emissão de Faturas referentes às
operações constantes no relatório, amparadas pela Legislação acima (Cláusula
Segunda do convênio ICMS 117/2004).
Importante destacar que a Empresa Furnas Centrais Elétricas SA, em resposta ao
Ofício no 155/2012 Demac/RJO/Diort, informou que foram elaborados os
relatórios contendo os valores devidos pela conexão no período em análise,
conforme o determinado pelo Convênio ICMS 117/2004, conforme fls. 5809/5829
do Processo de Guarda no 16682.720702/2012-63.
Após resposta do Ofício encaminhado ao Diretor-Presidente de Furnas Centrais
Elétricas SA foi procedido o batimento das faturas apresentadas pelo interessado
com os correspondentes Avisos de Débitos e não foram localizadas pela
fiscalização 04 (quatro)faturas relacionadas no quadro 01 acima, no valor total de
R$ 3.587.778,95, com glosa desse valor.
Não foi possível fazer a identificação e vinculação com os Avisos de Débitos
encaminhados pelo ONS.
Em que pese o Interessado ter alegado a juntada todas as faturas constantes do
quadro 01, compulsando os autos verificou-se que o interessado não procedeu a
juntada das aludidas Faturas. Também não indicou a correspondente vinculação
dessa Fatura com o respectivo AVISO DE DÉBITO - AVB.
Verifica-se que nos termos da resposta ao Ofício expedido, o ONS relatou que os
usuários da Rede Básica são informados mensalmente, através do documento
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
20
Aviso de Débito - AVD, sobre os valores a serem pagos a cada concessionária de
transmissão. Assim não pode o Interessado abstrair-se da obrigatoriedade da
apresentação do correspondente Aviso de Débito concomitante com a Fatura.
A correlação entre as Faturas com os Avisos de Débito são partes indissociáveis
para consumar a comprovação do encargo realizado.
Correto o procedimento adotado pela Unidade de Origem.

Fundamenta também a decisão na falta de comprovação do direito creditório:
Em que pese a grande quantidade de intimações, o contribuinte não logrou êxito
em apresentar documentos que comprovem os dispêndios com Encargos Setoriais
de forma cabal e que a apuração dos fatos correspondem ao suposto crédito
pleiteado.
Uma vez que o interessado não junta documentação comprobatória da ocorrência
de pagamento indevido ou maior que o devido, infere-se que o crédito pleiteado
não é líquido e nem certo, não devendo, portanto, ser reconhecido o direito
creditório.
Não restando comprovado, pelo interessado, os gastos com os aludidos insumos,
não está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não deve ser homologada a
compensação efetuada.
Ademais, as provas juntadas ao presente processo pelo interessado, não
demonstram, nem tampouco, quantificam de forma analítica, o valor total dos
gastos que ensejaram na redução do valor da Contribuição, a título dos Encargos
glosados, que sua vez, contribuiu para conhecer e identificar o valor do suposto
crédito pleiteado, em cada período de apuração.
28. Portanto, não há duvidas de que tais documentos são aptos a acobertar a
tomada de crédito pela Requerente, porquanto sejam instrumentos válidos para
demonstrar a realização de despesa com o encargo de uso do sistema de
transmissão.
29. Além disso, importa assinalar que o Convênio ICMS no 117/04, utilizado pelas
Autoridades Fiscais para questionar a comprovação da despesa com o encargo,
não estava em vigor ao tempo do pagamento do mesmo, razão pela qual não
poderia ser aplicado pelo Auditor Fiscal, com o fim de estabelecer uma
comparação entre as notas fiscais/faturas apresentadas pela Recorrente e os
AVDs produzidos pelo ONS, já que nesta época estes últimos não eram elaborados
pelo ONS visando suprir a falta de emissão de Nota Fiscal por parte do Agente
Transmissor.

Em sua defesa a Recorrente aduz:
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
21
(...)23. Isto posto, importa salientar que a Recorrente apresentou à Autoridade
Fiscal todas as Notas Fiscais e Faturas que comprovam os valores pagos a título de
encargo de uso do sistema de transmissão no período de 11/2004, de modo que
não haveria razão para questionar os créditos de COFINS informados na DACON
retificadora transmitida pela Recorrente.
24. Conforme consta no relatório de fiscalização, o Auditor Fiscal enviou ofício ao
Diretor Geral do Operador Nacional do Sistema – ONS para confirmar a
veracidade das informações prestadas pela Recorrente em relação a esta despesa,
considerando que o Convênio ICMS no 117/2004 estabeleceu que o agente
transmissor de energia elétrica está dispensado de emissão de Nota Fiscal em
relação ao valor correspondente ao encargo de uso do sistema de transmissão.
25. O ONS respondeu ao ofício relatando que “os usuários de Rede Básica são
informados mensalmente através do documento Aviso de Débito – AVD, sobre os
valores a serem pagos a cada concessionária de transmissão”, bem como
encaminhando, em anexo à sua resposta, todos os AVDs relacionados à
Recorrente.
26. De posse desses documentos, a autoridade fiscal comparou os AVDs às notas
fiscais/faturas apresentadas pela Recorrente para comprovar o pagamento dos
encargos do uso do sistema de transmissão, e julgou que as notas fiscais/faturas
que não estivessem correlacionadas aos AVDs não seriam documentos idôneos
para comprovar a despesa com o encargo.
27. Contudo, simplesmente inexistem motivos plausíveis para a desconsideração
dos documentos apresentados pela Recorrente, visto que a fatura no 3288 foi
emitida por agente de transmissão (COPEL Transmissão AS, Espírito Santo Centrais
Elétricas SA) de acordo com a legislação estadual vigente à época, com
discriminação da cobrança do encargo de uso do sistema de transmissão, de
modo que não se pode contestar a idoneidade destes documentos para fins de
realização a despesa com o referido encargo.

Pois bem. Restou provado nos autos que o gasto com Encargo de Uso do Sistema de
Transmissão é uma despesa geradora de créditos de PIS e Cofins não cumulativos e para
comprovação do direito creditório e após resposta do Ofício encaminhado ao Diretor-Presidente
de Furnas Centrais Elétricas SA foi procedido o batimento das faturas apresentadas pela
Recorrente com os correspondentes Avisos de Débitos.
Contudo, como bem apontado pela DRJ, ao contrário do que afirma a Recorrente,
de fato as Faturas no 4692, n° 1268641204810, n° 1268641204710 e n° 1268641204110 não
foram juntadas aos autos.
Assim, considerando que nos termos do que foi constatado pela fiscalização DRJ, na
resposta ao Ofício expedido, o ONS relatou que os usuários da Rede Básica são informados
mensalmente, através do documento Aviso de Débito - AVD, sobre os valores a serem pagos a
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
22
cada concessionária de transmissão, não pode a Recorrente abstrair-se da obrigatoriedade da
apresentação do correspondente Aviso de Débito concomitante com a Fatura para comprovação
da liquidez e certeza do direito creditório.
Dessa forma, como no pedido de compensação e ressarcimento de PIS e COFINS, o
ônus da prova é do contribuinte. A empresa que solicita a compensação deve apresentar
documentação robusta e irrefutável para demonstrar a existência, a liquidez e a certeza do crédito
tributário que alega ter direito, ante a ausência de comprovação do direito creditório, a glosa deve
ser mantida.
2. GLOSA DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DO ESS
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ manteve a glosa dos
créditos oriundos do pagamento do ESS em síntese sobre os seguintes fundamentos:
Ficou claro que caso em tela, quanto a possibilidade da utilização de créditos
decorrentes de dispêndios com Encargos do Serviço do Sistema - ESS e que a
atividade de distribuição de energia elétrica pode ser entendida como prestação
de serviço, entretanto, desde que haja prova fiel e cabal dos valores gastos.
De fato, o referido encargo foi elencado na Solução de Consulta no 27 – Cosit, de
setembro de 2008, formulada pela Associação Brasileira dos Distribuidores de
Energia Elétrica – ABRADEE – como despesa geradora de créditos de PIS e Cofins
não cumulativos. Eis a conclusão da Solução de Consulta:
(...)
Ficou claro que o no curso da Ação Fiscal o Interessado apresentou como
elemento de provas supostas PRÉ-FATURAS que teriam sido obtidas, na
INTERNET, no sítio da Câmara de Compensação de Energia Elétrica - CCEE.
Também ficou constatado que em tais documentos não consta nenhum elemento
que evidencie seu emitente (beneficiário da fatura).
Não foi apresentada qualquer documentação referente à quitação/pagamento de
tais encargos, mormente as Notas de Liquidação das Contabilizações do Mercado
de Curto Prazo da CCEE (NLC) – Documento emitido pelo Agente de Liquidação
para cada Agente da CCEE após a realização da Liquidação Financeira, que reflete
os valores efetivamente liquidados No caso em apreço, deve ser feita conferência
do valor pago do encargo com a NLC com o valor a liquidar, confrontando o valor
com o resumo da Pré-fatura na linha “Somatório Pagamento por Encargo de
Serviço do Sistema”.
Em relação ao ESS há um serviço, e neste caso específico, o mesmo é adquirido
quando da transmissão de energia elétrica referente ao uso da Rede Básica entre
as concessionárias de transmissão e os usuários da Rede Básica.
A suposta constituição do direito creditório relativo ao Encargo de Serviços do
Sistema - ESS foram incorridos anteriormente ao período de apuração objeto
deste relatório - novembro/2004, através de amortizações de valores para a conta
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
23
de resulta. Ou seja, a mesma utilizou a incursão (apropriação) ao invés de
descontar ao quando foram adquiridos, descumprindo assim o disposto no §1o,
inciso I, do art. 3o da Lei no 10.833/2003. (In verbis negrejou-se)
(...)
No caso em apreço foi apresentado PRÉ-FATURAS demonstradas através de
planilha com período de apuração inicial relativo ao mês de setembro de 2000,
sabendo que a não cumulatividade começou a produzir efeitos a partir de 1o
fevereiro de 2004, conforme o artigo 93, da Lei n° 10.833/2003.
Diante a falta de apresentação dos referidos documentos considerou-se
acertadamente como não comprovados os gastos registrados na conta CVA/ESS.
Importa frisar que à glosa em relação ao Encargo de Serviços do Sistema -ESS se
deu exclusivamente por absoluta impossibilidade de identificar o momento no
qual o serviço é adquirido quando da transmissão de energia elétrica referente ao
uso da Rede Básica entre as concessionárias de transmissão e os usuários da Rede
Básica.
Em que pese a grande quantidade de intimações, o contribuinte não logrou êxito
em apresentar documentos que comprovasse os dispêndios com ESS de forma
cabal que a apuração dos fatos correspondem ao suposto crédito pleiteado.
Uma vez que o interessado não junta documentação comprobatória da ocorrência
de pagamento indevido ou maior que o devido, infere-se que o crédito pleiteado
não é líquido e nem certo, não devendo, portanto, ser reconhecido o direito
creditório.
Assim a glosa referente aos Encargos do Serviço do Sistema - ESS, deve ser
mantida.
Em sua defesa a Recorrente aduz:
24. Sendo assim, cumpre esclarecer o procedimento adotado no creditamento em
foco, de maneira a demonstrar a validade dos valores dos créditos apurados pela
Recorrente.
25. Entre os anos de 2000 e de 2003, a Recorrente recolhia o ESS à CCEE, por meio
de depósito em conta corrente, sendo certo que o valor do encargo a ser pago era
informado à Recorrente pela referida Câmara através do documento denominado
PRÉ-FATURA (fls. 100/112).
26. Durante o período em evidencia, a Recorrente não estava autorizada pela
ANEEL a repassa à tarifa de energia elétrica o gasto efetuado com o ESS, de modo
que esta despesa não representava um custo da prestação do serviço de
distribuição de energia naquele período em que estava ocorrendo o pagamento
deste encargo.
27. De fato, não havia correlação entre a receita que era auferida pela Recorrente
com a distribuição de energia naquele período e o pagamento do ESS realizado
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
24
àquele tempo. A correlação entre a receita da distribuição de energia e o ESS
apenas surgiu quando este encargo pode ser considerado na composição da tarifa
praticada, o que se deu à época do reajuste tarifário que contemplou a despesa
de ESS do período de 2000 a 2003.
28. Recorde-se que, diferentemente das empresas do setor privado que podem
repassar ao preço imediatamente as variações dos custos dos seus
produtos/serviços, a Recorrente está submetida à regulamentação da ANEEL, e o
reajuste tarifário de seu serviço de distribuição de energia deve seguir os
parâmetros impostos por esta agencia reguladora.
29. É importante registrar que o reajuste tarifário do serviço de distribuição de
energia é anual e periódico (e eventualmente extraordinário) e está sempre
sujeito a procedimento próprio, no qual, em apertado resumo, é apresentada pela
Recorrente de forma detalhada a composição de cada parcela do custo da
distribuição e a sua variação num determinado período, com o fim de legitimar e
dar transparência ao índice de reajuste tarifário, sendo cero que tal reajuste
somente pode ser implementado se for homologado pela ANEEL.
30. Em síntese, pode-se dizer que os custos considerados no reajuste tarifário se
dividem em Parcela B – compostos por custos gerenciáveis pela distribuidoras,
tais como gastos com pessoa, materiais, pesquisa e desenvolvimento, e outros – e
Parcela A – composta por encargos setoriais, o que inclui o ESS, o encargo por uso
do sistema de transmissão, e outras rubricas.
31. Ou seja, os valores meramente pagos a título de ESS em determinado ano em
que não ocorre reajuste de tarifa não estão atrelados à receita obtida com a
distribuição de energia nesse mesmo período, pois a tarifa de energia praticada
leva em consideração o histórico de custos de períodos anteriores.
32. Logo, no presente caso, o ESS do período 2000 a 2003 não mantinha
correlação imediata com a receita proveniente da distribuição de energia desse
período.
33. Por essa razão, em atenção ao regime de competência, a boa pratica contábil
determina que o ESS meramente pago no período em questão fosse registrado
em conta de ativo da Requerente, e não como despesa desse período, por se
tratar de dispêndio que lhe traria um benefício econômico futuro (receita
decorrente do reajuste da tarifa em exercício posterior).
34. Nessa pratica, ressalta-se que a normatização editada em conjunto pelo
próprio Ministério da Fazenda (MF) – ao qual está subordinada RFB – e pelo
Ministério de Minas e Energia (MME) regulamenta a contabilização dos itens de
custo da “Parcela A”, entre eles o ESS, especificamente para efeito de sua
consideração no cálculo do reajuste de tarifa de fornecimento de energia elétrica
subsequente.
35. Conforme se depreende, o saldo da Conta de Compensação de Variação de
Valores de Itens da “Parcela A” (CVA) é compostos pela soma do valor dos itens
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
25
de custo que a compõem (inclusive o ESS) na data do respectivo pagamento, com
a variação positiva ou negativa de cada um desses mesmos itens ocorrida nos
períodos compreendidos entre reajustes tarifários.
36. Vê-se, claramente, que a CVA tem por objetivo registrar o montante das
despesas com o ESS e a sua variação desde o último reajuste tarifário concedido
pela ANEEL, de modo a permitir a sua compensação no próximo reajuste.
37. Por essa razão, o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico editado pela
ANEEL6, lista em seu Plano de Contas do Ativo a conta dedicada a registrar o CVA
– ESS.
38. Resta claro, portanto que é correta a classificação das despesas com ESS em
conta de ativo, para sua amortização somente a partir do exercício em que
incorporadas ao aumento de tarifa concedido pela ANEEL.
39. Portanto, a Recorrente agiu em estrito cumprimento às normas
regulamentares a que está submetida, ao registrar os valores pagos a título de ESS
em conta do Ativo durante o período de 200 a 2003, levando-os a resultado
somente quando do efetivo reajuste tarifário e permitindo, assim, o confronto
entre receitas e despesas conforme o regime de competência.
40. De fato, a Recorrente somente levou a resultado (isto é, realizou efetivamente
a despesa) os valores de ESS a partir do momento em que a ANEEL autorizou
reajustar a tarifa de energia por ela praticada, considerando este encargos, o que
se deu no processo de revisão tarifária periódica no 48500.003314/02-21,
referente ao ano de 2003, já acostado aos autos.
41. Este processo de reajuste autorizou a Recorrente a considerar na tarifa de
energia praticada o valor de R$ 118.401.163,00 (cento e dezoito milhões,
quatrocentos e quarenta e um mil e cento e sessenta e três reais) estabelecendo,
porém, que este montante não fosse repassado no próprio ano de 2003, devendo
ser postergado para os próximos reajustes.
42. Por meio de Nota Técnica no 252/2004SRE/ANEEL, em que foi homologado o
reajuste tarifário anual de 2004 da Recorrente, a agência reguladora autorizou
que 50% do montante da conta CVA – ESS, aprovada no processo de revisão
tarifária de 2003, fosse compensado na tarifa praticada pela Requerente nos 24
meses subsequentes, iniciando-se este procedimento a partir de novembro de
2004 (pág. 20).
43. E posteriormente, através da Nota Técnica no 325/2005 SRE/ANEEL, em que
foi homologado o reajuste tarifário anula de 2005, a agencia reguladora autorizou
a compensação do saldo restante da conta CVA- ESS, aprovada no processo de
revisão tarifária de 2003, na tarifa praticada pela Requerente nos 12 meses
subsequentes, iniciando -se a partir de novembro de 2005 (doc. 14 da
Impugnação, item 81).
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
26
44. Uma vez que os valores pagos a título de ESS passaram a ser considerados
pela Requerente na composição da tarifa de energia, o valor da conta CVA – ESS
começou a ser amortizado no resultado, ao longo de um período de 24 meses,
seguindo a determinação da ANEEL.
45. Por esta razão, no período, de 11/2004, a Recorrente levou a resultado o valor
de R$ 7.546.071,78 (sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, setenta e um
reais e setenta e oito centavos), e calculou sobre esta importância, com base no
art. 3o da Lei no 10.833/03, o crédito a ser descontado na apuração da COFINS do
período em questão.
46. E não poderia ser diferente, já que, da mesma forma como reconheceu na
referida competência os créditos de PIS, a Recorrente levou à tributação a receita
bruta proveniente da distribuição de energia elétrica com a tarifa devidamente
reajustada levando em consideração a CVA e, consequentemente, as despesas
com ESS.
47. Diante dessas considerações, percebe-se que a Recorrente não está se
creditando sobre despesas incorridas no passado, senão sobre as rubricas que, em
virtude do regime de competência, foram efetivamente incorridas no período.
48. Assim, tendo em vista que a receita bruta auferida no período em referência,
correspondente à tarifa reajustada em razão, inclusive, do ESS pago em exercícios
anteriores, foi submetida à majorada alíquota do PIS na sistemática não
cumulativa, deve ser assegurado à Requerente o direito de se creditar sobre essa
mesma despesa com o ESS (insumo de sua atividade), sob pena de grave violação
à não cumulatividade prevista na legislação de regência dessa contribuição.
49. E mais: nada obstante toda a argumentação trazida até aqui, convém
ressaltar, apenas por amor ao debate, que na eventualidade de não se validar o
procedimento demonstrado anteriormente que levou a Recorrente à apuração de
crédito de COFINS sobre o valor de R$ 7.546.071,78 (sete milhões, quinhentos e
quarenta e seis mil, setenta e um reais e setenta e oito centavos), é preciso ter em
consideração que no período de 11/2004 a Recorrente efetivamente incorreu na
despesa com ESS.
50. Conforme demonstra PRÉ-FATURA deste período, a Recorrente recolheu à
CCEE o valor de R$ 1.167.577,36 (um milhão, cento e sessenta e sete mil,
quinhentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), a título de ESS.
51. Desta forma, na hipótese de não se admitir o creditamento sobre o valor
amortizado da conta CVA-ESS, deve-se reconhecer o direito da Recorrente apurar
crédito de COFINS sobe o valor do ESS efetivamente pago no perigoso de
11/2004.setenta e oito centavos), é preciso ter em consideração que no período
de 11/2004 a Recorrente efetivamente incorreu na despesa com ESS.
50. Conforme demonstra PRÉ-FATURA deste período, a Recorrente recolheu à
CCEE o valor de R$ 1.167.577,36 (um milhão, cento e sessenta e sete mil,
quinhentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), a título de ESS.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
27
51. Desta forma, na hipótese de não se admitir o creditamento sobre o valor
amortizado da conta CVA-ESS, deve-se reconhecer o direito da Recorrente apurar
crédito de COFINS sobe o valor do ESS efetivamente pago no perigoso de
11/2004.
(...)

Conforme restou provado nos autos o Encargo de Serviços do Sistema – ESS é uma
despesa geradora de créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
Contudo, apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, embora, a Pré-
Fatura seja o documento emitido pelo agente de transmissão, conforme determinava a legislação
estadual vigente à época e que a mesma discrimina a cobrança do encargo de uso do sistema de
transmissão e o Aviso de Crédito, no caso dos autos não restou devidamente comprovado os
valores efetivamente pagos pela Recorrente, bem como o beneficiário das faturas.
Também não constam dos autos documentação referente à quitação/pagamento
de tais encargos, mormente as Notas de Liquidação das Contabilizações do Mercado de Curto
Prazo da CCEE (NLC) – Documento emitido pelo Agente de Liquidação para cada Agente da CCEE
após a realização da Liquidação Financeira, que reflete os valores efetivamente liquidados,
tampouco declaração da CCEE atestando o recebimento de tais valores, como já apresentados
pela empresa em outros Processos Administrativos Fiscais tratando da mesma matéria.
Como no pedido de compensação e ressarcimento de PIS e COFINS, o ônus da prova
é do contribuinte. A empresa que solicita a compensação deve apresentar documentação robusta
e irrefutável para demonstrar a existência, a liquidez e a certeza do crédito tributário que alega ter
direito, ante a ausência de comprovação do direito creditório, as glosas devem ser mantidas.

3.CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Da mesma forma manteve a DRJ glosas relativas a créditos extemporâneos, a saber:
A glosa neste item se deu em virtude de que as Notas Fiscais/Faturas relacionadas
no Relatório de Fiscal não consta o período de transmissão ao uso da Rede Básica.
Sendo que parte das Notas Fiscais/Faturas relacionadas constam como período de
transmissão o mês de dezembro/2004.
No Relatório Fiscal foram discriminadas as Notas Fiscais desconsideradas,
referentes a esse tópico.
Não foi atendido pelo Interessado o disposto no § 1o, inciso I, do art. 3o da Lei no
10.833/2003, esclarecendo que a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a bens e serviços, utilizado como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
quando forem adquiridos no mês.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
28
(...)
Ficou apurado a aquisição de bem/serviço em outro período, sendo computado
indevidamente no período fiscalizado, pois tais dispêndios deveriam ser
computados no mês de aquisição para fins de apuração do saldo de crédito a
descontar.
Caso a empresa apresente débito no período a que tais aquisições se referem, tais
aquisições servirão, primeiramente, para serem deduzidas do Devido, e – caso
haja saldo de crédito – este poderá ser utilizado em período subseqüente.
Mesmo a norma do parágrafo 4o do artigo 3o das leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes, não pode ser invocada pela contribuinte, uma vez que não devem
caber dúvidas quanto ao seu alcance. Tal disposição trata de crédito excedente de
um determinado mês, após o desconto com os débitos do mesmo período, ou
seja, refere-se a valores devidamente informados nos DACON próprios e não
aproveitados, por serem superiores ao débito apurado.
Logo tal disposição não significa autorização para que se aproveite direitos de
períodos anteriores, da forma como pretendeu a contribuinte.
Em análise da argumentação posta, há que se dizer que se equivoca a
contribuinte.
De plano, saliente-se que não há qualquer impedimento legal para que a
contribuinte que tenha deixado de apurar os créditos (das contribuições sociais
em foco)admissíveis no tempo correto, o faça posteriormente, desde que
efetuando as devidas correções.
Com efeito, se faz mister a retificação tanto dos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições (Dacon) quanto das Declarações de Débitos e Créditos
Federais(DCTF) referentes a cada um dos meses em que haja modificação na
apuração da Contribuição para ao PIS/Pasep e da Cofins, consoante disposição das
normas infralegais conforme abaixo esclarecido.
(...)
Portanto, para o período aqui em litígio, os dispositivos normativos são claros em
determinar que para a efetivação de qualquer alteração nos créditos informados
em demonstrativos anteriores deveriam ter sido efetuadas as respectivas
retificações.
Obviamente essa apuração extemporânea e correspondentes retificações dos
DACONs e DCTFs poderão ser feitas enquanto não extinto o direito de o
contribuinte apresentar tal pleito, fato que ocorre no prazo de cinco anos,
consoante a legislação de regência.
Assim, restou comprovado à exaustão que não é permitido o aproveitamento de
créditos relativos a operações de períodos anteriores, que deve ser feito
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
29
exclusivamente pela retificação dos demonstrativos dos competentes períodos de
apuração.
Nada a reparar sobre os valores apurados.
A Recorrente argumenta:
(...)30. Contudo, observa-se nas faturas acostadas aos autos, que não há elemento
que permita pressupor que se trata de encargo relacionado a período anterior a
11/2004. Pelo contrário, o Aviso de Crédito (AVC) que está expressamente
indicado na fatura, emitido pelo ONS, e que diz respeito ao encargo de uso do
sistema de transmissão, evidencia que o valor cobrado no documento se refere ao
mês de 11/2004, pois o mesmo fora expedido no mês subsequente ao período de
apuração em questão (12/2004).
59. Ainda que desconsiderado tal fato, tratando-se de despesas ocorridas em
períodos anteriores ao fiscalizado, convém recordar que o direito da Recorrente,
diferente do que afirma a Autoridade Julgadora, se encontra fundamentado no
§4o do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03. Veja-se:30. Contudo,
observa-se nas faturas acostadas aos autos, que não há elemento que permita
pressupor que se trata de encargo relacionado a período anterior a 11/2004. Pelo
contrário, o Aviso de Crédito (AVC) que está expressamente indicado na fatura,
emitido pelo ONS, e que diz respeito ao encargo de uso do sistema de
transmissão, evidencia que o valor cobrado no documento se refere ao mês de
11/2004, pois o mesmo fora expedido no mês subsequente ao período de
apuração em questão (12/2004).
59. Ainda que desconsiderado tal fato, tratando-se de despesas ocorridas em
períodos anteriores ao fiscalizado, convém recordar que o direito da Recorrente,
diferente do que afirma a Autoridade Julgadora, se encontra fundamentado no
§4o do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03. Veja-se:
(...)
60. Portanto, resta claro que, acaso em determinado mês o contribuinte não se
valha da faculdade de calcular e descontar créditos na apuração do PIS/COFINS, é
certo que poderá fazê-lo na apuração destas contribuições nos meses seguintes,
desde que dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
61. Neste exato sentido, mostra-se o entendimento pacificado da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste CARF. Veja-se:60. Portanto, resta claro que,
acaso em determinado mês o contribuinte não se valha da faculdade de calcular e
descontar créditos na apuração do PIS/COFINS, é certo que poderá fazê-lo na
apuração destas contribuições nos meses seguintes, desde que dentro do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos.
61. Neste exato sentido, mostra-se o entendimento pacificado da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste CARF. Veja-se:
(...)
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
30
62. De fato, no mês em que a despesa ou o custo é incorrido, apenas nasce para o
contribuinte o direito de calcular e descontar o crédito na apuração das
contribuições, como forma de reduzir o montante de tributo devido, sendo certo
que o exercício deste direito poderá se dá a qualquer tempo, dentro do prazo
decadencial aludido acima.
63. Frise-se que, sequer deve ser exigido do contribuinte, como condição sine qua
non para o exercício deste direito creditório, a retificação das informações fiscais
(obrigações acessórias) anteriormente prestadas, visto que esta não é uma
exigência estipulada nas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
64. Tampouco há que se obrigar o contribuinte a voltar no tempo e descontar os
créditos no próprio mês em foram adquiridos os insumos geradores de crédito,
pois a norma em comento é clara ao permitir o exercício do direito creditório nos
períodos seguintes.
65. Ao que parece, a norma assim o fez porque o exercício do direito de crédito a
destempo não traz qualquer prejuízo ao erário, pois o valor do crédito não sofre
atualização monetária ou incidência de juros. É dizer, o montante que será
reduzido do tributo devido ao Estado é o mesmo se o crédito for descontado na
apuração do próprio mês em que incorrida a despesa ou custo, ou se for
descontado em algum dos períodos seguintes.
66. Assim, resta evidente o direito da Recorrente de descontar os créditos
apurados em relação a despesas ocorridas em período anterior a dezembro de
2004, visto que o aproveitamento destes créditos não pereceria na hipótese em
que não tivesse sido realizado no mês correspondente.

Pois bem. Ao contrário do que afirma a Recorrente, da análise dos documentos
acostados aos autos, nas Notas Fiscais/Faturas relacionadas não constam o período de
transmissão ao uso da Rede Básica, dessa forma não é possível concluir que o valor cobrado no
documento se refere ao mês de novembro/2004.
No que tange ao aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS sem apresentação de DCTF e DACON retificadores, apesar dos argumentos
apresentados em sede de defesa, cumpre ressaltar que a matéria já encontra-se pacificada no
âmbito administrativo. Transcreve-se nesse sentido a recente súmula aprovada pelo Pleno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF):
Súmula 231 O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores,
comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Dessa maneira, como as súmulas são de observância obrigatória, mantenho as
glosas relativas aos créditos extemporâneos.
Conclusão
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.747 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900720/2013-16
31
Diante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 702
DF CARF MF
Original